Tribunal: TJSP
Processo: 1507246-41.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Apelação. Receptação. Recursos defensivo e acusatório. Preliminar de nulidade sob alegação de citação inválida. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Dolo comprovado. Absolvição. Impossibilidade. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Ação penal em andamento ao tempo do fato, inservível para agravamento de pena (Súmula 444 do STJ).

Ementa:

Apelação. Receptação. Recursos defensivo e acusatório. Preliminar de nulidade sob alegação de citação inválida. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Dolo comprovado. Absolvição. Impossibilidade. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Ação penal em andamento ao tempo do fato, inservível para agravamento de pena (Súmula 444 do STJ). Atenuante da menoridade não tem o condão de reduzir as penas aquém do mínimo legal. (Súmula 231 do STJ). Regime prisional mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Recurso ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.